Tribunal: TJSP
Processo: 2009021-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que a acolhe parcialmente – Grupo econômico – Caracterização diante da presença de elementos a comprovar atuação de grupo familiar no quadro societário e de administração em várias empresas com dolo de proteger as executadas – Requisitos do CC, art. 50, satisfeitos – Desconsideração acolhida – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que a acolhe parcialmente – Grupo econômico – Caracterização diante da presença de elementos a comprovar atuação de grupo familiar no quadro societário e de administração em várias empresas com dolo de proteger as executadas – Requisitos do CC, art. 50, satisfeitos – Desconsideração acolhida – Decisão reformada – Recurso provido.